Tribunal: TJBA
Processo: 8032512-11.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8032512-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL DE JUIZ INTEGRANTE DE TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO PRÓPRIO ÓRGÃO COLEGIADO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 376 DO STJ E PRECEDENTES DO TJBA. IMPEDIMENTO INDIVIDUAL QUE NÃO DESLOCA A COMPETÊNCIA COLEGIADA. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 4ª Turma Recursal em face do Juízo da 3ª Turma Recursal, em virtude de sucessivas declinações de competência para o julgamento de Mandado de Segurança impetrado contra ato de magistrado integrante da 3ª Turma Recursal. O Juízo Suscitado alega que o impedimento do magistrado coator e a alegada parcialidade dos demais membros da mesma Turma impossibilitariam o julgamento pelo colegiado de origem. O Juízo Suscitante defende que a competência para julgar atos de membros de Turma Recursal é da própria Turma, conforme entendimento sumulado e precedentes desta Corte. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o Mandado de Segurança impetrado contra ato de Juiz integrante de Turma Recursal deve ser julgado pelo próprio órgão colegiado ao qual pertence o magistrado ou se o impedimento individual deste autoriza o deslocamento da competência para outra Turma Recursal distinta. III. Razões de decidir 3. Conforme estabelece a Súmula 376 do Superior Tribunal de Justiça, a competência para processar e julgar mandado de segurança contra ato de juizado especial, o que inclui os atos de seus órgãos fracionários de segunda instância, pertence à própria Turma Recursal. 4. O impedimento ou a suspeição de um magistrado integrante da Turma Recursal é circunstância de caráter pessoal que deve ser resolvida mediante a redistribuição interna do feito para outro membro do mesmo colegiado ou para suplente convocado, não havendo previsão legal ou regimental que fundamente a declinação de competência para colegiado diverso. 5. A prevenção do órgão que primeiro conheceu da causa principal, prevista no artigo 21 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJBA, deve ser prestigiada em prol da segurança jurídica e da unidade das decisões jurisdicionais, evitando-se o trâmite errático de ações mandamentais. IV. Dispositivo e tese 6. Conflito Negativo de Competência julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 3ª Turma Recursal do Juizado Especial do Estado da Bahia. Tese de julgamento: "A competência para o processamento e julgamento de Mandado de Segurança impetrado contra ato de juiz integrante de Turma Recursal pertence à própria Turma da qual o magistrado faz parte, devendo eventual impedimento ou suspeição ser resolvido mediante redistribuição interna ou convocação de suplente, sem deslocamento da competência para órgão colegiado diverso." Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/1995; Regimento Interno das Turmas Recursais do TJBA, art. 8º e art. 21; Súmula 376 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Seções Cíveis Reunidas, Conflito de Competência n. 8043339-18.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, julgado em 15/10/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Conflito de Competência Cível n. 8032512-11.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 4ª TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO ESTADO DA BAHIA e como suscitado JUÍZO DA 3ª TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, declarando a competência da 3ª Turma Recursal, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora